Tribunal: TJDFT
Processo: 0021621-53.2015.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0021621-53.2015.8.07.0003 APELANTE: VALDIR DA SILVA APELADO: ESPOLIO DE LUIZ ALVINO DA SILVA, ALBA MARIA DA SILVA, SIMONE ALVES DA SILVA SOUZA, ALEX ALVES DA SILVA, MARCELO ALVES DA SILVA, ESPOLIO DE LUCINEIDE DOS REIS SANTOS SILVA DECISÃO O autor interpôs apelação, no entanto, não efetuou o preparo do recurso e pede gratuidade de justiça, afirmando que não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento próprio (id. 20592804, págs. 2/3). O art. 99, §3o, do CPC dispõe que: “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Referida presunção é relativa e incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, para deferir ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §2o, do CPC. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§3o:9.Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC/2015 dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (...)” Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “(...) O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. (...)” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) Em razão disso, o apelante-autor foi intimado para comprovar, em 5 dias, a alegada hipossuficiência financeira (id. 20689459), no entanto, ele não cumpriu a determinação (id. 21294395). O apelante-autor é pedreiro, está patrocinado por Advogado particular e não postulou gratuidade de justiça ao Juízo de origem. Da análise dos autos não é possível identificar qualquer outra informação do apelante-autor capaz de comprovar a sua hipossuficiência financeira e, como dito, não atendeu à determinação de id. 120689459. Isso posto, indefiro a gratuidade da justiça. Nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, ao apelante para recolher o preparo do recurso, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Intime-se. Brasília - DF, 11 de novembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora